Tribunal: TJMT
Processo: 1017432-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017432-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), CELSO VAINER CASAGRANDE - CPF: 906.933.108-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA NUNES - CPF: 018.914.198-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS DO PARECER TÉCNICO APRESENTADO PELO BANCO LITIGANTE SOB O FUNDAMENTO DE TER SIDO APRESENTADO INTEMPESTIVAMENTE – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado ou deixou de ser e, portanto, não pode ser intentado.

No caso dos autos, o que ocorreu foi a preclusão temporal, isto é, a perda de uma faculdade processual oriunda do não exercício no momento oportuno já que a manifestação acerca da perícia judicial em si poderia ter sido apresentada tempestivamente em primeiro grau e, neste particular, foi desidiosa a parte.

Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa ou violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, na situação em que uma das partes não impugna tempestivamente perícia judicial, ou assim fez de forma genérica, deixando precluir o seu direito em razão da sua inércia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS em fase de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, de Cód. no 80346, em que litiga contra CELSO VAINER CASAGRANDE, dentre outras situações, determinou o desentranhamento dos autos do parecer técnico apresentado pelo banco litigante sob o fundamento de ter sido apresentado intempestivamente.

Em suas razões recursais o recorrente, em breve síntese, aduz que esta decisão cerceia o seu direito de defesa. Sustenta que o cálculo produzido por perito judicial que chegou ao valor de mais de cinco milhões de reais foi realizado em desacordo com a sentença liquidanda e contém inconsistências, violando a coisa julgada. Alega que que os equívocos da perícia judicial podem ser esclarecidas pelo documento que apresentou e que foi determinado o desentranhamento. Contesta a homologação pelo Juízo
a quo
do cálculo apresentado por perito. Argui que a decisão é ausente de fundamentação.

Requer, ao final, a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com a confirmação da liminar pleiteada e a cassação da decisão atacada.

Efeito suspensivo indeferido (ID no 55564475).

Em suas contrarrazões (ID no 55593969), o agravado refuta
in totum
as alegações do banco agravante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do vertente recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID no 59589450).

Apresentado agravo regimental (ID no 58247475), devidamente contrarrazoado (ID no 59228481), este foi desprovido à unanimidade pelo órgão colegiado (ID no 66011477).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, se faz necessário um breve resumo do feito em primeiro grau, esclarecendo, desde já, que só destacarei os pontos relevantes para a solução da celeuma apresentada no presente agravo.

Compulsando os autos, verifico que a sentença proferida julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais do ora agravado para:

“reconhecer a ilegalidade da fixação dos juros de mora em 1% ao ano sobre os juros remuneratórios fixados em valores diferentes para o período de inadimplência e determinar a incidência da majoração em 1% ao ano aos juros remuneratórios fixados pelas Cédulas Rurais para o período da normalidade, a título de juros de mora; limitar os juros remuneratórios ao percentual legal de 12% ao ano nas Cédulas Rurais Hipotecárias e Pignoratícias no 88/00519-4, 89/00169-9, 89/00170-2, 89/00172-9 e 91/00250-8; excluir a capitalização mensal de juros das Cédulas Rurais no 88/00519-4 (fl. 49-v), 88/00520-8 (51-v), 88/00522-4 (fl. 57-v), 89/00169-9 (fl. 59), 89/00170-2 (fl. 61), 89/00172-9 (fl. 64) e 91/00250-8 (fl. 67), em que foi previsto unicamente o “método hamburguês” para o cálculo do saldo devedor, substituindo pela capitalização semestral, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei n. 167/1967; afastar a mora nas Cédulas Rurais no 88/00519-4, 88/00520-8, 88/00522-4, 89/00169-9, 89/00170-2, 89/00172-9 e 91/00250-8, extirpando eventual pagamento de juros moratórios e multa contratual pelo autor; declarar a ilegalidade da fixação dos índices de correção monetária nas Cédulas Rurais no 88/00519-4, 88/00520-8, 88/00522-4, 89/00169-9, 89/00170-2 e 89/00172-9, nos percentuais de 70,28% para o mês de janeiro de 89, quando o correto seria 42,72%, e 84,32% para o mês de março de 90, quando o correto seria 41,28%, pelo índice do BTNF; e, condenar o réu a restituir ao autor, na forma simples, as quantias cobradas em desacordo com a presente sentença, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo índice do INPC, a partir da data de realização do desembolso e/ou pagamento indevido, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 219 do CPC).”

Transitado em julgado o feito e iniciada a liquidação de sentença por arbitramento, foi realizada prova pericial para apurar o
quantum debetur
que tem direito o credor, ora recorrido, nos limites da sentença prolatada, sendo essa apresentada nos autos de primeiro grau.

Este laudo foi contestado pelo banco recorrente por meio de parecer do assistente técnico, documento declarado intempestivo pelo Juízo
a quo,
que determinou o seu desentranhamento dos autos e homologou o cálculo realizado pelo perito judicial, o qual fixou o valor da dívida debatida em R$5.060.628,56 (cinco milhões, sessenta mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Contra esta decisão insurge-se a instituição financeira agravante utilizando os argumentos relatados.

Pois bem.

Tenho por acertada a decisão de primeiro grau, que homologou a perícia realizada em juízo e determinou o desentranhamento da manifestação do banco litigante.

Isto porque não consta nos autos nenhuma impugnação tempestiva ao laudo pericial judicial.

Este laudo foi juntado no feito e as partes foram intimadas em 31.05.2019 para apresentarem suas manifestações em quinze dias, prazo este finalizado em 25.06.2019.

Em 19.06.2019 o recorrente requereu a dilação do prazo em quinze dias para se manifestar no feito, portanto, estendendo-se o termo final para 10.07.2019, caso o Juízo de primeiro grau o deferisse.

Independente do deferimento ou não do Magistrado de primeiro grau, somente em 30.08.2019 o agravante apresentou a sua manifestação e uma perícia particular, portanto, claramente intempestiva, até mesmo no caso de hipotética autorização de dilação do prazo em favor do ora agravante.

Assim, desnecessário maiores esclarecimentos do fato, e da precisão da decisão atacada, em razão da evidente preclusão ocorrida por lapso do banco litigante.

A propósito, o artigo 507, do Código de Processo Civil aduz:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”

Cumpre esclarecer que a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a preclusão como sendo
“a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”
.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão freqüentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3a Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

A preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado ou deixou de ser e, portanto, não pode ser intentado.

José Frederico Marques, em sua obra “Instituto de Direito Processual Civil”, volume II, páginas 365 e seguintes conceitua o instituto da preclusão sob dois aspectos:

“objetivo e subjetivo. Pelo primeiro, a preclusão é fato impeditivo, destinado garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para fase anteriores do procedimento; desempenharia, portanto, o papel de válvulas do procedimento: o segundo, a preclusão é a perda de uma faculdade ou direito processual que, por se haver esgotado ou por não ter exercido no tempo e momentos oportunos, fica praticamente extinto, podendo ser temporal, lógica e consumativa.”

No caso dos autos, o que ocorreu em primeiro grau foi a preclusão temporal, isto é, a perda de uma faculdade processual oriunda do não exercício no momento oportuno já que a manifestação acerca da perícia judicial em si poderia ter sido apresentada tempestivamente em primeiro grau e, neste particular, conforme já minuciosamente descrito tanto em primeiro grau, quanto na presente decisão, foi desidioso o ora recorrente.

Assim, a determinação de desentranhamento de laudo complementar protocolado intempestivamente proferida na instância originária deve ser mantida, nos exatos termos decididos pelo Juízo
a quo
.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes julgados:

“Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida.” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908)

“Não pode o juiz reapreciar e redicidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado.” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA, JTJSP 164/22, extraído da obra supra citada, pagina 1.909)

Com relação à alegação do agravante de que estão sendo violados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tenho que se o banco recorrente a não impugnou tempestivamente a perícia judicial, ou assim fez de forma genérica, deixando precluir o seu direito em razão da sua inércia, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.

Desta forma, a decisão do magistrado singular em homologar o laudo pericial produzido em juízo demonstra-se irreprochável.

Dispositivo.

Assim, sem maiores delongas, posta a simplicidade do caso, CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão de primeiro grau combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021